Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA - PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOANELZA ROBERIA DOS SANTOS BARBOSA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0705955-82.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal.
3. Decisão, ID 32742716, deferiu o pedido de tutela de urgência recursal e determinou ao agravado a realização do exame denominado ANGIOTOMOGRAFIA, no prazo de 05 (cinco) dias, especialmente para não precisar adiar a cirurgia, já marcada.
4. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 32902514.
5. O Agravado, ID 33191185, não apresentou contrarrazões ao recurso.
6. Conforme decisão já proferida, o laudo médico que encaminha a agravante para a cirurgia, acrescenta que é urgente e que há perigo de vida, de origem anômala está associado ao risco de morte súbita. Não justifica a manutenção da agravante internada para aguardar a realização de um exame, com a paciente com a cirurgia marcada.
7. O agravado não apresentou nenhuma resposta, demonstrando total descaso com a questão. Como bem observado pelo Ministério Público, a Lei 12.732/2012 dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia comprovada e estabelece prazo para seu início. O art. 2o preconiza que a paciente tem direito a se submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 (sessenta) dias. Sendo que o primeiro tratamento, inclusive já indicado à agravante é a cirurgia. Para que a cirurgia possa ser realizada deve-se, primeiro, realizar o exame.
8. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito, representado pelo dever do Estado de prestar assistência à saúde, tenho que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a Decisão Agravada e conceder a tutela de urgência nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.